Tribunal: TJDFT
Processo: 0721877-88.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OBSERVÂNCIA. TEMA REPETITIVO N. 1.258 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. SUFICIÊNCIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA POLICIAL. MAJORANTE. MANUTENÇÃO. DISPENSÁVEL APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se as provas são suficientes para manter a condenação; (ii) se é possível o afastamento da majorante.
III. Razões de decidir:
3. Não há falar em insuficiência de provas quando a materialidade e autoria delitivas estão amparadas nos autos, especialmente pelos depoimentos da vítima, das testemunhas policiais e dos demais elementos de prova.
4. O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa observou as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. O reconhecedor descreveu previamente o suspeito antes de visualizar qualquer fotografia, foi apresentado a um grupo de quatro imagens com características físicas semelhantes às do suspeito e foi expressamente cientificado de que o autor poderia não estar entre eles, afastando qualquer alegação de indução.
5. A condenação encontra respaldo em robusto conjunto de provas autônomas e independentes. A autoria delitiva é corroborada pela descrição das características físicas incomuns do autor fornecida pela vítima, pelas imagens das câmeras de segurança, pela similitude das vestimentas utilizadas no crime com aquelas apreendidas com o réu em flagrante diverso, pelo modus operandi análogo e pela localização de onze aparelhos celulares sem identificação e sem origem verificada na residência do acusado quando de sua prisão em flagrante.
6. Mantém-se a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. O emprego de arma de fogo restou demonstrado pelos relatos firmes das vítimas, sendo prescindível a apreensão e a perícia do artefato para a configuração da majorante.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.